Tribunal: STF
Processo: ARE 1081785
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Alegada formação da coisa julgada por capítulos. Prazo de decadência.



    1. Não configurada a hipótese de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, que justifique a oposição de embargos de declaração (art. 1022, I, do CPC). 



    2. Pretensão meramente infringente. Os embargos não podem conduzir à renovação de julgamento que não se ressente de nenhum vício.



    3. Embargos de declaração rejeitados.